Tribunal: CARF
Processo: 13884.720720/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720720/2014-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.561 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS
AMBIENTAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DESPACHO DECISÓRIO DEFINITIVO.
O Despacho Decisório é definitivo quando não instaurada a fase litigiosa no
procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 42599.96311.220312.1.3.02.49-38, em 23.03.2012, e-fls. 02-
10, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$8.181.770,43 referente ao ano-calendário de 2006 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 71-73:
FUNDAMENTAÇÃO
A compensação de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
encontra-se disciplinada pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com
redação dada pelo art. 49 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, a seguir
transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720720/2014-42
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.561 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720720/2014-42

“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.”
DECISÃO
Reconheço o crédito de R$ 8.103.829,22 na data de 22/03/2012 e com base nos
base nos fundamentos expostos, DECIDO PELA HOMOLOGAÇÃO DAS
COMPENSAÇÕES do conjunto das PERDCMPS acima relacionadas, até o limite do
saldo negativo apurado.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/REC/PE no 11-67.821, de 28.05.2020, e-fls. 256-258:
DCOMP.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PERDA
DE
OBJETO. SALDO NEGATIVO IRPJ.
Não deve ser conhecida, por perda de objeto, a manifestação de inconformidade
em que se discute direito creditório já reconhecido em decisão superveniente.
Manifestação de Inconformidade
Não Conhecida Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
não conhecer da manifestação de inconformidade, por perda de seu objeto.
Recurso Voluntário
Notificada em 02.09.2020, e-fl. 266, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 22.09.2020, e-fls. 268-280, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO DIREITO – NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO MÉRITO DA
QUESTÃO E CONSEQUENTE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO DA
RECORRENTE
8. Com efeito, os nove PER/DCOMPs em análise são os seguintes (fl. 129): [...]
9. Veja que, a teor da planilha supra, foi parcialmente homologado o
PER/DCOMP no 32474.11747.240912.1.3.02-4086 e não foi homologado o
PER/DCOMP no 03755.30493.020614.1.3.02-2446.
10. Após a apresentação de manifestação de inconformidade, foi reconhecido o
direito creditório da Recorrente, homologando a integralidade das compensações
realizadas, conforme se infere da seguinte planilha (fl. 261 dos presentes autos): [...]
11. Entretanto, por alguma razão, remanesce a cobrança do valor originário de
R$ 80.288,40 (oitenta mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), em que
pese o reconhecimento de que não há saldo devedor para os PER/DCOMP nos
32474.11747.240912.1.3.02-4086 e 03755.30493.020614.1.3.02-2446, nos valores
originários de R$ 332.466,36 e R$ 61.571,23: [...]
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.561 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720720/2014-42

12. Veja-se que o saldo devedor, no valor de R$ 80.288,40, é o montante exato
da soma da parte que não havia sido homologada anteriormente à apresentação da
manifestação e inconformidade (R$ 18.717,17 + 61.571,23 = R$ 80.288,40): [...]
13. Ou seja, certamente, em que pese o reconhecimento da integralidade das
compensações realizadas, o saldo devedor originário permaneceu sendo cobrado em
razão do não conhecimento da manifestação de inconformidade da Recorrente.
14. Dessa forma, fica evidente que a Autoridade Julgadora de primeira instância
não poderia ter concluído pela perda do objeto da manifestação de inconformidade,
que, na verdade, em virtude do reconhecimento da integralidade do saldo credor,
deveria ter sido acolhida com a homologação integral de todas as compensações
declaradas.
15. Aliás, a fim de evitar qualquer questionamento, a Recorrente passa a expor e
a demonstrar a existência de saldo credor suficiente à realização de todas as
compensações que foram por ela declaradas. [...]
A COMPROVAÇÃO DAS PARCELAS DE CRÉDITO QUE COMPÕEM O
SALDO NEGATIVO DA RECORRENTE RELATIVO AO ANO-CALENDÁRIO
DE 2011:
17. Diante das informações contidas no relatório que acompanha o despacho
decisório (fls. 171/179), a Recorrente levantou todos os informes de rendimento (fls.
180/198).
18. O resultado desse levantamento está exposto na planilha a seguir inserida:
[...]
19. Os informes de rendimento anexos (fls. 180/198) comprovam que a
Recorrente teve contra si retido, no ano-calendário de 2011, imposto de renda no valor
de R$ 6.011.513,11 (seis milhões, onze mil, quinhentos e treze reais e onze centavos).
20. Vale aqui registrar que este e. Tribunal Administrativo reconhece a
comprovação do crédito de saldo negativo de IRPJ mediante os respectivos informes
de rendimento emitidos pelas fontes pagadoras: [...]
21. Além do montante relativo ao IRRF, a Recorrente demonstra, por meio dos
inclusos comprovantes de arrecadação (fls. 199/207), os seguintes valores por ela
recolhidos de imposto de renda, pelo regime de estimativa, durante o ano-calendário
de 2011: [...]
22. Os documentos anexos, portanto, comprovam os recolhimentos pela
Recorrente de imposto de renda, por estimativa, no valor total de R$ 19.711.512,05
(dezenove milhões, setecentos e onze mil, quinhentos e doze e cinco centavos).
23. Conforme se pode observar da ficha 12-A da DIPJ da Recorrente relativa ao
ano-calendário de 2011 (original e retificadora – fls. 208/209 e 210/211),
especificamente nas linhas 01, 02, 03 e 04 da mencionada ficha, a Recorrente apurou,
no encerramento do período de apuração, os montantes de (i) linha 01 [alíquota de
15%]: R$ 11.072.217,44 (onze milhões, setenta e dois mil, duzentos e dezessete reais
e quarenta e quatro centavos); (ii) linha 02 [adicional de 10%]: R$ 7.357.478,30 (sete
milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta
centavos); (iii) linha 03 [dedução decorrente de Operações de Caráter Cultural e
Artístico]: R$ 442.888,70 (quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e
oito reais e setenta centavos); e (iv) linha 04 [Programa de Alimentação ao
Trabalhador]: R$ 442.888,70 (quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta
e oito reais e setenta centavos)
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.561 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720720/2014-42

24. Somando-se os valores contidos nas linhas 01 e 02 da Ficha 12-A da DIPJ e
deduzindo os montantes informados nas linhas 03 e 04 da Ficha 12-A da DIPJ, o valor
de IRPJ apurado no encerramento do ano-calendário de 2011 foi de R$ 17.543.918,34
(dezessete milhões, quinhentos e quarenta e três mil, novecentos e dezoito reais e
trinta e quatro centavos).
25. O saldo negativo de IRPJ da Recorrente disponível para as compensações,
considerando os documentos aqui apresentados e os pontos acima mencionados,
corresponde ao seguinte:
o Parcelas de Crédito:
(A) IRRF: R$ 6.011.513,11;
(B) IRPJ recolhido por estimativa mensal: R$ 19.711.512,05
(C) Total: (A) + (B) R= $ 25.723.025,16 o IRPJ devido no encerramento do
ano-calendário:
(D) R$ 17.543.918,34 o Valor do Saldo Negativo de IRPJ disponível para as
compensações:
(E) --> (C) – (D) R=$ 8.179.106,82
A COMPROVADA EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR SUFICIENTE À
HOMOLOGAÇÃO TOTAL DAS COMPENSAÇÕES DECLARADAS PELA
RECORRENTE
26. Considerando os PER/DCOMPs por meio dos quais a Recorrente utilizou o
crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ (fls. 212/252), levando-se em conta o
crédito comprovado pela Recorrente na manifestação de inconformidade apresentada e
ora reiterado, e, finalmente, tomando-se por base os valores dos créditos originários
utilizados em cada uma das compensações realizadas, tem-se o seguinte cenário:
Crédito comprovado pela Recorrente: R$ 8.179.106,82 [...]
Montante disponível do crédito = R$ 8.179.106,82 – R$ 878.799,69 = R$
7.300.307,13 [...]
Montante disponível do crédito = R$ 7.300.307,13 – R$ 1.159.868,55 = R$
6.140.438,58 [...]
Montante disponível do crédito = R$ 6.140.438,58 – R$ 1.304.852,12 = R$
4.835.586,46 [...]
Montante disponível do crédito = R$ 4.835.586,46 – R$ 959.969,28 = R$
3.875.617,18 [...]
Montante disponível do crédito = R$ 3.875.617,18 – R$ 1.239.157,37 = R$
2.636.549,81 [...]
Montante disponível do crédito = R$ 2.636.549,81 – R$ 1.326.385,60 = R$
1.310.074,21 [...]
Montante disponível do crédito = R$ 1.310.074,21 – R$ 941.353,67 = R$
368.720,54 [...]
Montante disponível do crédito = R$ 368.720,54 – R$ 310.948,71 = R$
57.771,83 [...]
Montante disponível do crédito = R$ 57.771,83 – R$ 50.805,54 = R$ 6.966,29
27. Portanto, uma vez demonstrada a suficiência do saldo credor para a
homologação da integralidade das compensações realizadas pela Recorrente, a
Autoridade Julgadora de primeiro grau não poderia aduzir que a questão perdeu o
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.561 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720720/2014-42

objeto e não conhecer da manifestação de inconformidade apresentada. A bem da
verdade é que, reconhecendo a integralidade do direito creditório da Recorrente, a
manifestação de inconformidade deveria ter sido conhecida e provida, homologando
integralmente as compensações declaradas.
No que concerne ao pedido conclui que:
PEDIDO
28. Ante o exposto, pede e espera a Recorrente seja conhecido e provido o
presente recurso para, em reforma ao acórdão recorrido, reconhecer a integralidade do
direito creditório da Recorrente, devidamente comprovado acima, com os respectivos
reflexos nas compensações declaradas.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Instauração da Fase Litigiosa no Procedimento
Em preliminar tem cabimento o exame da instauração da fase litigiosa no
procedimento.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; [...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Tem-se que o Per/DComp no 42599.96311.220312.1.3.02.4938, controlado neste
processo, foi retificado por entrega de Per/DComp retificador de no 23210.88865.300514.1.7.02-
5183 que se encontra ativo. Houve homologação total no Despacho Decisório em que se analisa
o direito creditório pleiteado no Per/DComp, caso em que fica prejudicada a necessária
dialeticidade democrática essencial na construção do ato de decidir.
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/REC/PE no 11-67.821, de 28.05.2020, e-fls.
256-258, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Não se toma conhecimento da manifestação de inconformidade apresentada,
pelos motivos expostos a seguir.
No caso em análise, a contribuinte esclarece que, ao perceber erro cometido nas
declarações transmitidas, providenciou retificação do PER/DCOMP deste processo e
da DIPJ relativa ao ano-calendário 2011. Acrescenta que as retificações não foram
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.561 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720720/2014-42

acatadas pela autoridade fiscal porque já não havia espontaneidade em razão de início
de procedimento para verificação da liquidez e certeza do crédito.
Consultas ao sistema SSC da RFB confirmam que, de fato, houve a retificação
do PER/DCOMP no 42599.96311.220312.1.3.02.4938, controlado neste processo, por
entrega de PER/DCOMP retificador de no 23210.88865.300514.1.7.02-5183 que se
encontra ativo, com homologação total conforme telas transcritas abaixo: [...]
Diante disso, a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
perdeu o objeto, inexistindo lide a ser apreciada no âmbito do contencioso
administrativo.
Conclusão
Pelo exposto, voto pelo não conhecimento da Manifestação de Inconformidade.
O Acórdão da 3a Turma DRJ/REC/PE no 11-67.821, de 28.05.2020, e-fls. 256-
258, está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com
a legislação tributária.
Por conseguinte, ainda que o recurso voluntário tenha sido apresentado pela
Recorrente no prazo legal, o Despacho Decisório é definitivo, pois não foi instaurada a fase
litigiosa no procedimento.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 299
DF CARF MF
Original